Tribunal: STF
Processo: HC 68671
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-09-17
Data de publicação: 1991-09-17

Ementa:
"HABEAS CORPUS". LATROCINIO. PENA FIXADA ACIMA DO MINIMO.
INVIABILIDADE DE ANULAR A DECISÃO, DESAFORANDO-SE O PROCESSO. EXCEÇÃO
DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO QUE NÃO OCORREU. AS CONSIDERAÇÕES DO JUIZ,
ACERCA DA GRAVIDADE DO CRIME, NÃO SIGNIFICAM PARCIALIDADE, MAS
PONDERAÇÕES CABIVEIS PARA FIXAR A REPRIMENDA QUE CONSIDERE JUSTA.
DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA QUANTO A PENA IMPOSTA. PEDIDO DE REVISÃO
CRIMINAL INDEFERIDO. HABEAS CORPUS DENEGADO.